Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712359-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão que, em embargos à execução promovidos por RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO em face do ora agravante, estabeleceu o seguinte (ID 150515899 da origem): “O embargado tacitamente abriu mão da produção de prova adicional (id. 144951197). Os embargantes, contudo, requereram a prova pericial (id. 141590584). A controvérsia se estabeleceu em relação a higidez do título executivo, pois uma das teses do embargante é de que o termo de confissão de dívida que serviu de objeto para a execução estabelece de forma genérica que abrange “operações ou concessões de créditos”. Alega, ainda, ser parte hipossuficiente na relação e requereu que o banco embargado instrua os autos com as aludidas operações ou concessões de crédito, para demonstrar quais juros estão sendo aplicados em cada uma das operações. Dessa forma, a atividade probatória diz respeito aos juros aplicados aos contratos ou concessões de créditos que deram origem ao título (confissão de dívida). O CDC no artigo 6o, VIII, impõe a inversão do ônus da prova quando o consumidor for hipossuficiente, sendo pertinente, por ora, a juntada de todos os instrumentos do contrato que derem ensejo à confissão de dívida. Para além disso, ao caso aplica-se a regra dos art. 396 e 400 do CPC, de modo que será admitido como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretende provar, se houver recusa injustificada. Posto isso: 1. Intime-se o embargado para juntar aos autos todos os instrumentos e documentos alusivos às "operações ou concessões de créditos", bem como memória dos valores que abrangeram a confissão de dívida, que dizem respeito ao contrato em execução. Em caso de recusa injustificada, será admitido como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretende provar. Prazo 15 dias. 2. Uma vez juntado, intime-se o embargante para juntar memória do débito indicando o excesso de cobrança indevida, anterior a formação do título. Prazo 15 dias, sob pena de interpretar-se a omissão como desistência da prova requerida. Tendo em vista que a apuração do valor pode depender de simples cálculos aritméticos, deixo, por ora, de nomear perito”. – g.n. Em suas razões recursais (ID 45323726), o agravante alega que na confissão de dívida, em que o agravado é devedor solidário porque a dívida foi contraída por APOIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME, ocorreu apenas uma operação com valor informado. Aduz que o embargante apresentou impugnação genérica e que a confissão de dívida não exige a juntada da operação anterior, sendo inaplicável a súmula 286 do STJ. Afirma que uma única nova dívida substituiu as anteriores com novo valor, juros e vencimento, caracterizando a novação, que não é desfeita pelo descumprimento da nova obrigação. Defende que caberia ao agravado trazer indício de ilegalidade ou abusividade da dívida, sendo ilícito impor o ônus ao banco de produzir prova contra si. Alega que a inversão do ônus da prova não seria automática porque não incide o CDC em casos de crédito para pessoa jurídica. Aponta que a devedora principal, pessoa jurídica, é obrigada por lei a manter a sua contabilidade em dia com todas as informações que o agravado busca. Ressalta que, em caso de discordância, nenhum dos devedores era obrigado a firmar o instrumento, devendo prevalecer a livre manifestação da vontade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para “afastar a determinação de exibição de quaisquer outros documentos e a inversão do ônus da prova, consoante as razões expostas”. Preparo regular (ID 45323727). A Desembargadora em substituição indeferiu o efeito suspensivo (ID 45564477). Intimado para que se manifestasse sobre o interesse recursal (ID 47006950), o agravante afirmou que persistia o interesse recursal no ID 47662817. Sem contrarrazões (ID 46461292). É o relatório. DECIDO. No caso, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à falta de interesse recursal. No dia 03/04/2023, após a interposição deste recurso, o ora agravante protocolou petição na ação principal requerendo prazo suplementar para manifestação porque estava providenciando a documentação (ID 154488856 da origem). Nesse contexto, verifica-se a preclusão lógica do interesse de recorrer, decorrente da prática de ato incompatível com a pretensão recursal. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Nota-se que a obrigação imposta ao agravante consistia tão somente na juntada dos contratos que originaram a confissão de dívida, tendo em vista que a inversão do ônus da prova foi específica para o ato, conforme registrado na decisão agravada. Em cumprimento espontâneo à decisão, a instituição financeira requereu prazo suplementar. Este ato voluntário de cumprimento da obrigação acarreta a aceitação tácita do banco agravante, ato incompatível com o interesse de recorrer, segundo o princípio da preclusão lógica previsto no art. 1.000, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Sobre o tema, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Aquiescência - A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer... A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo, RT, 2007, p. 833).” Dessa forma, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora